Tribunal: TJSP
Processo: 2227584-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora - Bloqueio de valores via Sisbajud - Alegação de impenhorabilidade, pela extensão prevista no art. 833, X, do CPC - Tese rejeitada pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Rejeição - A quantia depositada em conta corrente, fundo de investimentos ou mantida em papel moeda inferior a 40

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora - Bloqueio de valores via Sisbajud - Alegação de impenhorabilidade, pela extensão prevista no art. 833, X, do CPC - Tese rejeitada pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Rejeição - A quantia depositada em conta corrente, fundo de investimentos ou mantida em papel moeda inferior a 40 (quarenta) salários mínimos só está protegida pela impenhorabilidade se a parte atingida pelo ato constritivo comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial - Ausência de demonstração pelo devedor da origem salarial da verba - Inexistência de documentos - Decisão mantida - Recurso desprovido